Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para compelir o Distrito Federal a realizar a internação compulsória de dependente químico, em atendimento à prescrição médica e aos requisitos da Lei no 10.216/2001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de internação compulsória de dependente químico e no dever do Estado nesta prestação.
III. Razões de decidir
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal.
4. Embora a internação compulsória seja medida excepcional para o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos, deve ser realizada quando indicada em laudo médico como única opção cabível para resguardar a incolumidade física e mental de dependente químico.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496, I; LODF, art. 204; Lei no 10.216/2001, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RMO 0706032-56.2020.8.07.0018, Rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 12/8/2021; TJDFT, APC 0008772-72.2013.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/6/2017.